Tribunal: TJDFT
Processo: 0737753-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737753-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO ALVES DOS SANTOS, VALERIA VALDINELIA ALVES DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: PRONTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Ronaldo Alves dos Santos e Valéria Valdinelia Alves da Silva Ferreira contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento (proc. no 0716167-53.2022.8.07.0020) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 140132685, págs. 1-2). 2. Os agravantes defendem, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, pois os pagamentos das parcelas devem ser suspensos até a resolução da controvérsia como mecanismo para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Sustentam que em razão das condições impostas no ajuste celebrado, as parcelas estão se tornando excessivamente onerosas, pois a incidência dos juros pactuados tornou o contrato de compra e venda impagável. 4. Esclarecem que há cumulação indevida de índices de reajuste que estão conduzindo ao enriquecimento sem causa da agravada, o que deve ser enfrentado. Como consequência, para afastar os efeitos da mora, pedem que a exigibilidade das parcelas seja suspensa até o julgamento do mérito. 5. Preparo (ID no 41097822 e no 41097815). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. O contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o). As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. Eventual responsabilidade civil decorrente da resolução do contrato somente será possível de ser analisada após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 11. A pretensão dos agravantes esgota, em parte, o objeto do processo, na medida em que está atrelada ao próprio mérito da controvérsia, conforme ponderado na decisão recorrida. Não foram apresentados elementos probatórios suficientes que justifiquem a modificação da regra processual. 12. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 13. Na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos que porventura tenha conduzido à onerosidade excessiva a uma das partes, necessitando da correspondente intervenção judicial, seja para determinar a sua repactuação, reconhecer a resilição ou a resolução contratual e eventual culpa pelo desfazimento do negócio jurídico. 14.A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. 15. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na análise dos dispositivos voluntariamente convencionados entre as partes. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 16. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a interferência nas disposições contratuais somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 17. Como consequência, é inviável que o Poder Judiciário, sem justificativa fático-jurídica adequada ou identificação de elementos probatórios idôneos, imponha verdadeira moratória à agravada para que deixe de receber os valores voluntariamente ajustados em contrato, sem o exercício do contraditório e da ampla defesa. 18. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO